Tribunal: TJSP
Processo: 2025443-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – SOBRESTAMENTO ATÉ DELIBERAÇÃO DO S.T.J. SOBRE O TEMA REPETITIVO 1.029 – INADMISSIBILIDADE – DETERMINAÇÃO DA CORTE SUPERIOR QUE RESTRINGE-SE AOS CUMPRIMENTOS DE SENTENÇAS INDIVIDUAIS DECORRENTES DE AÇÃO COLETIVA QUE TENHA SEGUIDO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DOS EXEQUENTES PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000990166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2025443-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MARINA MIECO NAGATA GOES, ODONTINA DE SOUZA PEDRA, NICIA
MILAN PASSAFARO, NATAL PASSAFARO, MASSAKO HIGUCHI, MARTA
MIQUELINA GROHMANN, OSNY MENDES, MARIA PEREIRA, MARIA
PAULINA MARTINS FERREIRA, MARIA ELOISA MENDONÇA DE ABREU,
MARIA ELIZABETH BRANDESPIM SCAGLIONI, MARIA DO CARMO
VACCARI TEZINI, MARIA DE LOURDES GARCIA, TANIA ELISABETH
REICHERT GOULART, VIRGINIA SENE FERNANDES, VERA ALICE
STIEBLER LEITE VILLELA, VALDETE GILIOLI DO AMARAL, TEREZINHA
CAFUNDO, TEREZA DE JESUS NASCIMENTO FARIA, OTONIEL ESTEVES
SOBRINHO, SONIA MARIA DE FREITAS MARTINS, SIRLEY ZANCANARI
FERRANTTE, ROSI FERREIRA DUARTE RIBEIRO, RITA DE CASSIA TONON
OLIVEIRA, REGINA MARIA DE CAMPOS, JACIRA FELICIO DA SILVA,
AUGUSTO CELSO CAMARGO BARBOSA FERRAZ, EDNA TEIXEIRA
TARDELLI, DOLORES RUIZ REBELLES, DALVA APARECIDA BARALLE
FANGIULI, CLEIDE MAIDA FRAGOSO, CLAUDIO MAURICIO CASSAR,
ELISABETH CASELLATO, ARLINE FALCI SOARES BARBOSA FERRAZ,
ARLETE GARCIA, APPARECIDA MAGRINI, ANAITES DA SILVA AMADEU,
ANA MARIA DE FREITAS, MARIA DE LOURDES ALVES SILVEIRA, JOÃO
BAPTISTA ORIENTE, MARIA AURELIA GOULART DE LUCCAS, MARIA
APARECIDA CALIXTO DE OLIVEIRA, LUCY HELENA ROCHA MONTEIRO,
LIRIA APARECIDA LACERDA, FARID LUTAIF GUZZO, JACIRA MIZICA
BARBOZA GRANDE, INAH CORREA, HELENICE SILVA CASSAR, GERALDO
MANOEL DE SOUZA e FAUSTINA MARIA DE ALMEIDA, é agravado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Deram provimento ao recurso, para
cassar a decisão copiada a fls. 10, determinando o prosseguimento da execução do
título judicial.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37.171
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2025443-21.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES: JACIRA FELÍCIO DA SILVA E OUTROS
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO

SOBRESTAMENTO ATÉ DELIBERAÇÃO DO S.T.J.
SOBRE
O
TEMA
REPETITIVO
1.029

INADMISSIBILIDADE

DETERMINAÇÃO
DA
CORTE SUPERIOR QUE RESTRINGE-SE AOS
CUMPRIMENTOS DE SENTENÇAS INDIVIDUAIS
DECORRENTES DE AÇÃO COLETIVA QUE TENHA
SEGUIDO
PROCEDIMENTO
ORDINÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO DOS EXEQUENTES
PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Jacira
Felício da Silva e outros contra a r. decisão copiada a fls. 10 que, nos
autos do cumprimento de sentença proferida em mandado de segurança
coletivo impetrado por UDEMO - Sindicato de Especialistas de Educação
do Magistério Oficial do Estado de São Paulo contra ato do Diretor do
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado, determinou a
suspensão do feito no estágio em que se encontra até ulterior deliberação
do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.029.
Os agravantes buscam reforma, sustentando em suma que
o presente caso não se enquadra no tema referido.
Recurso regularmente processado, decorrido “in albis” o
prazo para resposta (fls. 17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O inconformismo merece acolhida, uma vez que a
determinação de sobrestamento emanada da Corte Superior restringe-se
aos cumprimentos de sentença individuais decorrentes de ação coletiva
que tenha seguido o procedimento ordinário em Vara da Fazenda
Pública.
Não se aplica ao caso dos autos, em que se trata de
cumprimento de sentença individual oriundo de mandado de segurança
coletivo, cujo rito é absolutamente incompatível com aquele dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública, a teor do disposto no art. 2o, § 1o, inciso I,
da Lei no 12.153/09, de sorte que a continuidade do processo executivo é
de rigor.
Em tais condições, dá-se provimento ao recurso, para
cassar a decisão copiada a fls. 10, determinando o prosseguimento da
execução do título judicial.
RICARDO FEITOSA
Relator